Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717965-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MOREIRA BARBOSA, MARIA JOSE MOURA NERADIL, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR, MARIA JOSE OLIVEIRA PATRICIO, MARIA JOSE PASSARELLI BIZIGATTO, MARIA JOSE PEREIRA CALDAS, MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSE PIRES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0005061-43.1995.8.07.0001 que homologou os cálculos da contadoria. O agravante alega, em suma, que a taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o valor do principal, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária ou de juros sobre juros (anatocismo), conforme a EC no 113/2021. Sustenta que é inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, que prevê a incidência da SELIC sobre o total do débito. Tece considerações e colaciona precedentes. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência da SELIC sobre a correção monetária e os juros. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas e inovação recursal, o agravante peticiona no ID 59843751 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em razão da inovação recursal e das razões dissociadas. Em análise dos autos de origem, constata-se que a Contadoria Judicial apresentou os cálculos do valor devido no ID 178175058, aplicando correção monetária pelos índices da Justiça Federal e juros mensais “desde 28/11/2002 () até 10/01/2003 de 1,0000% e após de 0,5000% até 14/11/2023 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012”. O Distrito Federal, executado, impugnou os cálculos, alegando que os cálculos da Contadoria Judicial apresentaram valor superior ao que resultaria da aplicação do percentual de juros informado pela Contadoria (ID 184513667). A Contadoria se manifestou no ID 191754314 pela correção dos cálculos apresentados e o Juízo de origem proferiu então a decisão agravada, homologando os cálculos da contadoria (ID 192983010). O executado interpôs, então, o presente agravo de instrumento, alegando que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor principal do débito, e não sobre o valor total acrescido de juros e correção monetária. Resta evidente que as alegações apresentadas nas razões recursais não guardam correspondência com aquilo que foi debatido e decidido nos autos de origem, uma vez que no caso dos autos sequer houve aplicação da taxa SELIC, ou mesmo pedido de aplicação desta. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os argumentos referentes à incidência da taxa SELIC e da base de cálculo desta sequer foram apresentados anteriormente em primeira instância, acarretando clara inovação recursal. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos argumentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impossível conhecer do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal e das razões dissociadas. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 16:17:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador